Tribunal: TJMT
Processo: 1062358-61.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062358-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREY MATTIAS FERREIRA - CPF: 083.272.011-90 (RECORRENTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. - CNPJ: 17.289.475/0001-42 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1062358-61.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ANDREY MATTIAS FERREIRA
.

Recorrida:
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CÁSCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
31/03 A 03/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE – CANCELAMENTO – COMPRA DE NOVA PASSAGEM EM OUTRA EMPRESA DE TRANSPORTE - ATRASO DE 3 HORAS PARA INÍCIO DO TRAJETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR – RECONHECIDO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Na hipótese, a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do cancelamento do transporte, o que acarretou a necessidade de compra de nova passagem em outra empresa e o atraso de início do trajeto de 03 (cinco) horas.

2.

O cancelamento e o atraso injustificado para o início do embarque ou para chegada ao destino final tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025